Tribunal: TJMT
Processo: 1017066-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017066-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), RUBENS GOMES FERREIRA - CPF: 007.251.301-21 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE SILVA CARLOS - CPF: 042.805.251-70 (VÍTIMA), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1.
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
.

NECESSIDADE DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. INDICÍOS DE AUTORIA E PROVA EXISTÊNCIA DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENUNCIADO No 6 TCCRT/TJMT. 2.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
. DESCABIMENTO. HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO. INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. 3.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. OFENSA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO. 4.
PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA.
IMPERTINÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT,
ad litteram:
“
O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.

No caso, há risco
concreto de reiteração delitiva,
a exemplo das diversas ações penais a que o paciente responde, envolvendo crimes de
roubo, furto, furto qualificado, o que revela a sua periculosidade em meio social.

2. Demonstrada de forma idônea a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes em face da possibilidade de reiteração delitiva do paciente; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, quando se trata do pressuposto da prisão para a garantia da ordem pública, não há amparo legal para tal substituição

3. A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado, como fundamento para demonstrar a supremacia de uma espécie de prisão sobre a outra.

4. Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“habeas corpus”
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Rubens Gomes Ferreira
, que alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora o
Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá/MT
.

Em linhas gerais, o impetrante alega que o paciente foi
preso em

19.6.2022
, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155, (
Furto
) §1o (
Durante Repouso Noturno
) e §4o, inc. II (
Qualificado mediante escalada
) do CP, sendo a prisão homologada e
convertida em preventiva
durante a
Audiência de Custódia
.

Em prol do pleito liberatório, alegou:
1)
a inidoneidade da fundamentação;
2)
a necessidade de concessão de cautelares diversas da prisão;
3)
ofensa ao princípio da homogeneidade
; 4)
violação ao princípio da inocência.

(Id. 140850657)

Pede então,
in limine,
que a prisão
preventiva seja revogada
e que seja concedido o benefício ao paciente de
aguardar
o processo
em liberdade
.

Anexou documentos (Id.140850658 a Id.14850663
)

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 141088194).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 141823679)

A d.
PGJ
, é pela
denegação
da ordem, em parecer assim sintetiz
ado (Id.144554157):

“
Habeas Corpus
– Furto qualificado [art. 155, §1o e §4o, inc. II, do Código Penal] - prisão em flagrante convertida em preventiva - irresignação defensiva – 1. Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - alegada ausência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia provisória - insubsistência - fundamentação idônea - decisão arrimada na garantia da ordem pública frente à concreta possibilidade de reiteração criminosa – predicados pessoais favoráveis - irrelevância - 2. Almejada fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – 3. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes – 4. Alegada violação ao princípio da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva –
Pela denegação da ordem. ”
(Grifo Original)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de outubro
de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 19.6.2022, o paciente pulou o portão da residência da vítima
Pedro Henrique Silva Carlos
e passou a recolher objetos que estavam em seu quintal.

Consta ainda, que o paciente foi flagrado pela vítima, a qual ao perceber que o paciente levava consigo 3 sacos com os objetos retirados do quintal, resolveu ir atrás e conseguiu detê-lo. Assim, ao abordá-lo, a vítima verificou que em dos sacos, havias várias latinhas retiras de seu quintal.

Diante desse fato, a vítima acionou os policiais militares que compareceram no local e efetuaram a prisão em flagrante do paciente.

Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva visando garantir a ordem pública, em face da
renitência delitiva
do paciente, o qual ostenta diversas condenações transitadas em julgado.

(Id. 135189264)

Feitas essas considerações, passo a decidir.

1.

Alega o impetrante que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea,
e que o
decisum,
está embasada em fundamentos genéricos e pautada exclusivamente na reincidência do paciente.

Pelo que noto
os autos não evidenciam a ilegalidade do ato judicial impugnado e nem o alegado constrangimento ilegal, senão vejamos.

O magistrado singular converteu a prisão preventiva do paciente, consignando a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da necessidade de se
garantir a ordem pública e para evitar reiteração delitiva.

Quanto aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, o
periculum libertatis
se caracteriza pela reiteração delitiva, vez que o paciente,
ostenta 4 condenações criminais, por delitos na mesma natureza (Ação Penal – no 00000000-00.0000.0.20.0504
;
Ação Penal – no 00000000-00.0000.0.20.0280; Ação Penal – no 00000000-00.0000.0.20.0632; Ação Penal- no 0010081-55.2016.8.11.0037).
, conforme consulta ao sistema
SEEU
–
Sistema Eletrônico de Execução Unificado
, e estava cumprindo pena no regime semiaberto, quando foi preso em flagrante delito ,
situação
tal qual demonstra que os fatos em tela não são isolados na sua vida, revelando-se, a priori, certa periculosidade social.

Diante desse cenário, verifica-se que o paciente tem a propensão à reiteração delitiva, fato que por si só autoriza a manutenção da prisão cautelar, conforme prevê o
Enunciado Orientativo no 6 TCCR/TJMT:

“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal:

“(...) 1. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (...) Ordem de habeas corpus denegada(...)”. (N.U 1001879-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

“(...) 1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus boni iuris e ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a periculosidade social do agente e o fundado risco de recalcitrância delitiva, inferido dos inúmeros registros criminais anteriores que ostenta em seu desfavor, em sua maioria envolvendo crimes patrimoniais(...).Prisão preventiva mantida. Ordem denegada(...)”. (N.U 1021299-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Ora, tal cenário, revela o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Assim sendo, a alegada inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo, não está evidenciada, uma vez que o Magistrado apresentou os requisitos e pressupostos para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), fundamentando adequadamente, de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente
, torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.

Mediante tais considerações, há motivos suficientes e idôneos para inferir que a liberdade do paciente, que representaria risco à ordem pública, razão pela qual não prospera a tese defensiva nesse ponto.

2.

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

Destarte, incabível, ao caso, medidas cautelares diversas da prisão.

3.
No que tange à alegada
ofensa ao princípio da homogeneidade
, cabe ressaltar que a prisão preventiva tem sede legal e constitucional, quando devidamente fundamentada e decretada por escrito por autoridade competente. É o que deflui do art. 5o, LXI, da CF/1988 e art. 312 do CPP.

Nesse raciocínio, certo é que as prisões-pena e processual possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.

De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime, além de ressocializar o delinquente.

Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade a ser reparada a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.

Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste e. Tribunal:

“(...) A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.” (N.U 1016242-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

4.

No mais, em relação ao
princípio da inocência
, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência; do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico constitucional.

Da jurisprudência, destaco:

“O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Rubens Gomes Ferreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022